Tribunal: STF
Processo: PPE 1275
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal Doutor Bruno Eduardo Samezina, representa pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina, “procurada para cumprimento de pena na Argentina pelo(s) crime(s) de estelionato agravado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Consta dos autos que, segundo a “Difusão Vermelha A-14110/10-2025: a) LADY ARIANA PACHECO MEDINA é procurada para cumprimento de pena na Argentina pelo(s) crime(s) de estelionato agravado, previstos nos artigos 172 c/c 173, inciso 15, do Código Penal da Argentina, segundo a notificação vermelha com pena máxima de 6 anos de prisão; b) contra a procurada foi expedida ordem de prisão n. Expte. 149472/2025, de 30 de setembro de 2025, documento emitido pelo Juízo de Instrução n o 3 da Cidade de Puerto Iguazú, Província de Misiones ; c) o país solicitante dá garantias de que a extradição de LADY ARIANA PACHECO MEDINA será providenciada após a prisão da foragida, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 2, e-doc. 1).  



    A autoridade policial sustenta estarem presentes as condições para extradição, sob o argumento de que, “[a]tualmente, o Brasil possui Tratados de Extradição em vigor celebrados com mais de vinte países, além do Acordo celebrado entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile e do acordo entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para o caso sob análise, aplicar-se-ia o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, de 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “[o](s) crime(s) pelo(s) qual(quais) LADY ARIANA PACHECO MEDINA está sendo procurada para cumprimento de pena está(ão) efetivamente previsto(s) na legislação do país solicitante, mais especificamente nos artigos 172 c/c 173, inciso 15, do Código Penal da Argentina” e que esses crimes possuiriam “correlação direta com o(s) crime(s) de furto qualificado OU com o crime de estelionato, comum ou na modalidade de fraude eletrônica, previsto(s) nos artigos 155, §4º, incisos II e IV; ou no artigo 171, caput ou §2º-A, do Código Penal, com penas máximas de 8 anos de prisão para o furto qualificado, 5 anos de prisão para o estelionato comum e 8 anos de prisão para o estelionato na modalidade fraude eletrônica. (fl. 3, e-doc. 1)



    2. Tem-se na representação do Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil que “Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que a prófuga circula na cidade de Foz do Iguaçu/PR”. Enfatiza-se haver urgência no pedido, “em razão de ter sido detectado que, na data de hoje (01/10/2025), a procurada deverá se deslocar por via aérea de Foz do Iguaçu/PR para Boa Vista/RR, não se descartando que, ao chegar em Boa Vista/RR, possa tentar deixar o país” (fl. 4, e-doc. 1, grifos nossos). 



    Os documentos juntados no e-doc. 5 apresentam a identificação da extraditanda. 



    3. No Ofício n. 260/2025/CGCPOL/DCI/PF, a Autoridade Policial informa que, “por equívoco, constou na representação a informação de que se trata de procurada para fins de cumprimento de pena (fins executórios), quando, na verdade, conforme informado na Difusão Vermelha, a finalidade é para que responda na Argentina a processo penal (fins instrutórios)” (fl. 1, e-doc .9). 



    4. Em 1º.10.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em manifestação apresentada nessa mesma data, requereu “a prisão cautelar para fins de extradição da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina” (fl. 3, e-doc. 12). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido baseia-se na ordem de prisão n. 149472/2025, de 30 de setembro de 2025, expedida pelo Juízo de Instrução n. 3 da Cidade de Puerto Iguazú, Província de Misiones, Argentina (fl. 2, e-doc. 5).



    Informa a autoridade policial que “[d]iligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que a prófuga circula na cidade de Foz do Iguaçu/PR”, com a previsão de que “na data de hoje (01/10/2025), a procurada deverá se deslocar por via aérea de Foz do Iguaçu/PR para Boa Vista/RR, não se descartando que, ao chegar em Boa Vista/RR, possa tentar deixar o país” (fl. 4, e-doc. 1, grifos nossos).



    Atendidos estão, assim, os requisitos formais deste processo cautelar. 



    6. O art. 84 da Lei 13.445/2017 legitima o Escritório Central Nacional da INTERPOL, após exame dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos na lei ou tratado, a representar ao Supremo Tribunal Federal pela prisão cautelar de pessoa extraditanda, indicando a pendência de ordem de prisão proferida por órgão competente de Estado estrangeiro:



    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.



    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.



    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.



    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.



    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.



    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.



    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição”.



    7. Na espécie vertente, demonstrou-se ter sido decretada por autoridade afirmada como competente a prisão da nacional venezuelana Lady Ariana Pacheco Medina.



    Estes os fatos descritos pela autoridade solicitante:



    "Atribui-se a Lady Ariana PACHECO MEDINA ter realizado junto a Jonathan Michael Salas Borja, compras online mediante o uso não autorizado de um cartão de crédito Visa do Banco Nación, o qual teria sido obtido de maneira ilegal. As compras efetuadas foram em um total aproximado de UM MILHÃO QUATROCENTOS E VINTE MIL PESOS ($ 1.420.000,00). " (fl. 2, e-doc. 5). 



    O fato delituoso motivador da decretação de prisão pela Justiça Argentina parece satisfazer, pelo menos na estrita medida necessária e possível nessa análise preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “os fatos que fundamentam o pedido de prisão são tipificados pelo art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal brasileiro, de forma a serem considerados crime no Brasil e na República Argentina. 



    Ademais, a punibilidade não se encontra extinta pela prescrição, seja pela norma brasileira, seja pela argentina.



    Os fatos teriam ocorrido em 26 de setembro de 2025 e são puníveis com até 8 anos de reclusão. Por essa razão, a prescrição somente ocorreria em 2037, por ser aplicável o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do Código Penal). No que diz respeito à prescrição pela norma argentina, os dados do mandado de prisão constantes dos autos não indicam sua ocorrência, podendo-se presumir, na presente análise preambular, que os crimes ainda são puníveis no Estado interessado” (fl. 2, e-doc. 12).



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 235/2025/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 22.9.2025, a solicitação da apreciação do pedido, em caráter de urgência, considerando ”tratar-se de foragida internacionalmente buscada, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz necessária. Além disso, o pedido é especialmente urgente em razão de ter sido detectado que, na data de hoje (01/10/2025), a procurada deverá se deslocar por via aérea de Foz do Iguaçu/PR para Boa Vista/RR, não se descartando que, ao chegar em Boa Vista/RR, possa tentar deixar o país” (fl. 4, e-doc. 1).



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a iminente saída do país e para possibilitar eventual futura entrega da extraditanda ao Estado requerente, se sobrevier o pedido de extradição e for o pleito julgado no sentido do seu deferimento.



    8. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Lady Ariana Pacheco Medina, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição.



    9. Nos termos da legislação vigente, o pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão da extraditanda ao Estado Argentino.



    10. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal, com remessa de cópia para o endereço eletrônico de plantão da Interpol no Brasil (cgcpol.dci@pf.gov.br), como requerido no item 17 da representação (fl. 5, e-doc. 1). 



    11. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, pelas vias eletrônicas disponíveis, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras.



    12. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão da extraditanda a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado Argentino.



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.



    Atenção ao caráter sigiloso do presente feito. A desobediência à proibição de publicidade ensejará a responsabilidade penal de quem der causa, contribuir ou permitir a ruptura deste sigilo, na forma da legislação vigente.



    Brasília, 1º de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora